Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725077-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAN SOARES PETERS RECORRIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto as petições juntadas nos Id's 22564149 e 23437369, tendo em vista que se referem a pessoa jurídica diversa da demandada, com denominação "RN Comercio Varejista S/A" e CNPJ sob o n 13.481.309/0001-92. Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito